Tribunal: TCU
Processo: 018.539/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7176/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, tendo em vista que os seus efeitos financeiros se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.539/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Ancelmo da Silva (XXX.676.211-XX); Lillian Kelly de Oliveira Lopes (XXX.966.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do novo ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Lillian Kelly de Oliveira Lopes, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, aferindo, em particular, a legitimidade dos proventos que vêm sendo atualmente pagos à referida interessada.